Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Apelação. Demanda regressiva movida por seguradora. Ausência de requerimento de ressarcimento à distribuidora ou de aferição pela requerida ou segurado. Substituição dos aparelhos danificados e posteriormente descartados. Descaracterização do nexo causal com o fornecimento de energia elétrica pela concessionária (Art. 611, § 3o, I e II, da Resolução normativa no 1.000, de 7 de dezembro de 2021). Improcedência da demanda.